Tribunal: TJMT
Processo: 1010790-31.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010790-31.2023.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: LUCIMAR MAIA ALVES
RECORRIDA: IREMAR BARROS MARTINS E TOWER MOTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos, para condenar os requeridos à restituição do valor de R$ 2.000,00, a título de danos materiais, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente pleiteia a reforma da sentença apenas quanto à indenização por dano moral, alegando ter sido vítima de fraude na negociação de carta de crédito de consórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta dos requeridos, no contexto da cessão de direitos de consórcio e da divergência de informações sobre o valor do lance ofertado, configura situação ensejadora de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, a recorrente não apresentou provas robustas da alegada fraude na negociação da carta de crédito.
4. A mera divergência entre os valores informados no momento da negociação e aqueles efetivamente liberados pela administradora do consórcio não se revela, por si só, como elemento suficiente para caracterizar lesão aos direitos de personalidade.
5. A ausência de comprovação de conduta abusiva, dolosa ou vexatória por parte dos requeridos impede o reconhecimento do dano moral. Não há prova de exposição pública, humilhação, abalo psíquico relevante ou violação à honra que justifique reparação extrapatrimonial.
6. O contrato firmado foi cumprido, ao menos parcialmente, e inexiste nos autos qualquer elemento que comprove tentativa administrativa de resolução do conflito, boletim de ocorrência ou outra manifestação que demonstre indignação ou surpresa no momento dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A indenização por danos morais exige prova de conduta ilícita que efetivamente atinja direitos da personalidade, o que não se configura pela simples divergência contratual sem comprovação de dolo ou fraude. 2. A ausência de elementos probatórios consistentes impede o reconhecimento de dano moral, sendo insuficiente a mera alegação de descumprimento contratual. 3. A restituição de valores pagos indevidamente não implica, por si só, dano extrapatrimonial indenizável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010790-31.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIMAR MAIA ALVES - CPF: 617.271.051-68 (RECORRENTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), IREMAR BARROS MARTINS - CPF: 530.234.551-04 (RECORRIDO), GALENO NUNES FERREIRA registrado(a) civilmente como GALENO NUNES FERREIRA - CPF: 721.448.401-30 (ADVOGADO), GEYSA LAURA GOMES SILVA - CPF: 017.009.401-47 (ADVOGADO), TOWER MOTOS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025